Tribunal: STF
Processo: RE 180235
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  PREPARO.  Em se  tratando de
recurso extraordinário processado em virtude do acolhimento de pedido
formulado  em  agravo  de instrumento,  descabe  cogitar  do preparo:
inciso  II das observações da Portaria 112, de 22 de dezembro de 1980
e  alinea "b" das observações  da Resolução n.  84, de 29 de junho de
1992, ambas desta Corte.